Tribunal: TJSP
Processo: 2015601-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. JUSTIÇA GRATUITA. O acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no inciso LXXIV do artigo 5o. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência da parte para a concessão do benefício, até prova em contrário. Inteligência do disposto no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.